Tribunal: TJDFT
Processo: 0722347-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722347-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PAULA MARTINS DA SILVA, MARIA DE LOURDES CARVALHO TACHOTTE, RUBENS AUGUSTO TACHOTTE, COMERCIAL DE FRUTAS PAULO &amp; BINHO LTDA, PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo n. 0029972-12.2001.8.07.0001, ajuizado em desfavor de PAULA MARTINS DA SILVA, MARIA DE LOURDES CARVALHO TACHOTTE, RUBENS AUGUSTO TACHOTTE, COMERCIAL DE FRUTAS PAULO &amp; BINHO LTDA e PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA, na qual determinou o cancelamento da hasta pública realizada no dia 24/05/2015 (ID 82983271), e determinou que o banco Exequente restituísse o valor correspondente a arrematante, PAULA MARTINS DA SILVA. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 91251821): “Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Tendo em vista a existência de penhora anotada em momento anterior à hasta pública realizada nos autos em epígrafe do imóvel situado à SHCES, Quadra 309, Bloco A, Apartamento 304, Cruzeiro Novo, Brasília - DF, Matrícula no 47119, no Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como levando-se em consideração o teor da r. sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Federal do Distrito Federal no bojo do Processo no 22260-27.2019.4.01.3400 (22260-27.2019.4.01.3400), em que restou decido pela não baixa da penhora decretada em favor da União, impõe o cancelamento da hasta pública realizada em 24/04/2015 (ID 82983271), no tocante ao aludido imóvel, remanescendo a hasta quanto aos bens móveis. Por isso, DEFIRO parcialmente o pedido formulado pela arrematante PAULA MARTINS DA SILVA ao ID 83750360 e, em consequência, determino ao Banco de Brasília S/A – BRB que restitua à arrematante o valor utilizado na arrematação do mencionado imóvel, com a devida atualização monetária. O montante a ser restituído corresponde ao valor de R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) menos o valor da avaliação dos veículos descritos ao ID 82982234, no valor de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), tudo devidamente atualizado a contar da data do depósito do numerário (24/04/2015). Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor a ser restituído, devendo ser utilizado o INPC como índice de correção monetária. Após, intime-se o BRB para devolução do valor apurado. Prazo: Cinco dias, sob pena de bloqueio de valores. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Opostos embargos de declarações, estes foram assim respondidos (ID 93901536): “Verifico que o pleito formulado pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A ao ID 92502119 não comporta acolhimento. Com efeito, o exequente BANCO DE BRASÍLIA S/A integra o rol de parceiros do PJE, instituído pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018), a qual dispõe acerca do cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (citações e intimações via Sistema), sendo certo que tal disposição encontra respaldo no artigo 246, § 1o, do Código de Processo Civil, verbis: “Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. Ora, dispõe o artigo 5o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018, que: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Vale frisar que o BANCO DE BRASILIA S/A encontra-se cadastrado como parceiro habilitado para recebimento de citações e intimações, via sistema, desde 31/08/2016, conforme consulta realizada ao sistema informatizado deste Tribunal. Por isso, existente o cadastramento do exequente no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, não havendo que se falar na ocorrência de qualquer tipo de vício ou nulidade nos atos de intimação desse Juízo por expedição eletrônica. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. PROCESSO ELETRÔNICO. LEI 11.419/2006. CADASTRO OBRIGATÓRIO DA EMPRESA. PORTARIAS GC 140/2018 E GPR 239/2019. INTIMAÇÃO EFETIVADA E VÁLIDA. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO NÃO REQUERIDA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo digital prevê a possibilidade de que a intimação seja feita por meio eletrônico e serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 1.1. O cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para comunicação eletrônica é obrigatório nas ações que tramitam eletronicamente em Primeira Instância desde 17.09.2018, quando publicada a Portaria GC 140/2018, e, nas ações que tramitam em Segunda Instância, desde a Portaria GPR 239 de 07 de fevereiro de 2019. 1.2. As citações e intimações efetivadas por meio eletrônico serão consideradas válidas e aperfeiçoadas no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema ou após 10 dias corridos contados da data de envio, caso não seja feita a consulta. Artigo 5o, §3o da Lei 11.419/2006. 2. Inequívoca a desídia do autor apelante, que após as diversas e infrutíferas diligências para localização do bem, também permaneceu inerte quanto à conversão do feito ou mesmo para dar prosseguimento ao feito, após ser devidamente intimado. 3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1322610, 07020776220208070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assento, por oportuno, que o sistema registrou ciência do executado quanto à decisão de ID 87244809 em 5/4/2021 e da decisão de ID 91251821, no dia 21/5/2021, razão pela qual não há qualquer nulidade nas intimações direcionada ao exequente. De igual modo, não há se falar em desconstituição de coisa julgada material, porquanto, muito embora o imóvel tenha sido arrematado por PAULA MARTINS DA SILVA, naquela ocasião, o bem não se encontrava livre e desembaraçado, uma vez que havia penhora anterior registrada em sua matrícula. Logo, as alegações do ora embargante estão a desafiar recurso próprio, já que a eiva invocada revolve a apreciação de questões já analisadas no decisum em testilha, querendo, inclusive, a reapreciação de questão para que se dê guarida ao seu interesse fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso, sendo que tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Ademais, a decisão embargada não macula o título judicial exequendo, devendo o embargante/exequente, caso queira, dar prosseguimento ao feito. Nesse contexto, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Assim sendo, determino o prosseguimento do feito nos ulteriores termos da decisão de ID 91251821, intimando-se o BRB para que proceda à devolução do montante de R$ 329.225,35 (trezentos e vinte e nove mil duzentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos), conforme planilha de ID 91615687, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de bloqueio dos valores. Intimem-se." Inconformado, o banco Exequente recorre. Em suas razões recursais (ID 27213795, o agravante argui a preliminar de nulidade decorrente da ausência de sua intimação depois da digitalização do processo. No mérito, alega que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois, ao cancelar a hasta pública, viola a coisa julgada. Diz ainda que r. decisão agravada nada disse quanto a sentença que homologou a arrematação e extinguiu o processo, restando obscura quanto a anulação dos atos processuais que decorrem da arrematação anulada. Pugna, ao final, pelo efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, para que sejam declarados nulos os atos processuais desde a decisão de ID 87244809, restabelecendo ao recorrente prazo para se manifestar; que determinar restituir a arrematante; não sendo acolhida a preliminar, que seja cassada a r. decisão agravada, ou subsidiariamente, que seja esclarecida sobre a anulação da sentença, quando ao prosseguimento da execução. Preparo devidamente recolhido (ID 27213797). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento a análise a ser feita se limita apenas ao pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Advertindo de que não é pretensão, neste momento processual incipiente, adentrar o mérito, mas é possível antever, desde logo, que, em relação à tese de nulidade por ausência de intimação do causídico, em tese, não lhe assiste razão. O BANCO DE BRASÍLIA SA é entidade parceira do PJE (Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018), e cadastrado desde 31/08/2016. Logo, a sua intimação, para todos os efeitos, é pelo sistema. Com efeito, o recorrente não demonstrou, nem sequer alegou, alguma falha do sistema, sendo certo que este registrou ciência quando da decisão de ID 87244809, o que teria ocorrido no dia 5/4/2021. Com relação a anulação da hasta pública, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual incipiente, tenho que, em princípio, inexiste alguma probabilidade de provimento do recurso, pois, conforme se infere dos autos e das decisões devidamente fundamentadas de Sua Excelência a quo, em razão da impossibilidade de registro do imóvel pela arrematante, por existir prévia penhora decorrente de débitos devidos a UNIÃO, outra alternativa não há senão determinar que se restitua ao arrematante a quantia paga pelo imóvel, cujo título de propriedade não poderá ser transferido. Cumpre frisar que a arrematante não é parte no processo, mas sim, terceiro interessado que se envolveu na demanda tão somente em razão do seu interesse de arrematar o bem, o que, como dito linhas volvidas, precisou ser anulado. Ademais, ainda que haja suposta obscuridade quando aos efeitos da decisão para restabelecer a execução já extinta, denota-se que esta não tem relação com a arrematante, por isso não interfere na determinação de que os valores vertidos ao banco decorrentes da hasta pública anulada lhe sejam restituídos. Neste quadro, nesta cognição não exauriente, em tese, tem-se pela ausência de probabilidade de provimento do recurso, e uma vez ausente aludido requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe, restando remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se os Agravados para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator